Tribunal: CARF
Processo: 13820.000199/2006-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO CESAR NADER QUINTELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Especial da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-08

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13820.000199/2006-68
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.327 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
STUDIO GISELLE LTDA

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2002
SIMPLES. EXCLUSÃO. ATIVIDADE IMPEDITIVA. ESCOLA DE
DANÇA. RETROATIVIDADE DE NOVA LEI. VEDAÇÃO. SÚMULA
CARF No 81.
Súmula CARF no 81: É vedada a aplicação retroativa de lei que admite
atividade anteriormente impeditiva ao ingresso na sistemática do Simples.
Reformado o Acórdão recorrido, havendo demais temas alegados em Recurso
Voluntário, que então ficaram prejudicados, devem os autos retornarem às
Turma Ordinárias, para a prolatação de novo Acórdão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial, vencida a conselheira Lívia De Carli Germano que votou pelo não
conhecimento. No mérito, por unanimidade de votos, acordam em dar-lhe provimento parcial
com retorno dos autos ao colegiado de origem, para apreciação das demais questões constantes
do recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo - Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Andréa Duek Simantob, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella e Adriana
Gomes Rêgo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13820.000199/2006-68
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.327 - CSRF/1a Turma
Processo no 13820.000199/2006-68

Relatório
Trata-se de Recurso Especial (fls. 46 a 66) interposto pela Fazenda Nacional em
face do v. Acórdão no 3803-00.055 (fls. 38 a 41), proferido pela C. 3a Turma Especial da 3a
Seção deste E. CARF, na sessão de 17 de março de 2009, que deu provimento ao Recurso
Voluntário apresentado. Confira-se a ementa do referido v. Acórdão:

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE - SIMPLES
Ano-calendário: 2002
Simples. Impedimento. Escola de dança. Atividade vedada pela legislação
pretérita, mas admitida pela Lei Complementar 123. Lei mais benéfica.
Aplicação, para manter empresa optante pelo SIMPLES.
RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO.

Em resumo, a contenda tem como objeto exclusão da Contribuinte do SIMPLES,
por meio do Ato Declaratório Executivo no 475.322/2003, em face da constatação de que esta
desempenharia atividade vedada, nos termos do art. 9o, inciso XIII, da Lei no 9.317/96, de
natureza de manutenção do físico corporal.

Mas, registre-se, desde já, que a celeuma que prevalece no presente feito, agora, é
a possibilidade de retroação da Lei Complementar no 123/2006, que admitiu a inclusão da
atividade em questão no rol daquelas permitidas à opção pelo SIMPLES Nacional - antes vedada
no regime do SIMPLES.

A seguir, para um maior aprofundamento, adota-se trecho do relatório do v.
Acórdão de Recurso Voluntário, ora recorrido:

Tendo em vista os fatos descritos no presente processo, adoto como base o
relatório da DRJ/Campinas - SP, descrito nos seguintes termos (fls. 20/21):
Trata o processo de exclusão da sistemática do Simples, por meio do Ato
Declaratório Executivo n. 475.322 (fl. 3), de 7 de agosto de 2003,
fundamentado no fato de que a contribuinte exerceria atividade econômica não
permitida (9304-1/00 Atividade de manutenção do físico corporal).
Cientificada do indeferimento de sua Solicitação de Revisão da Exclusão do
Simples, em 09/02/2006 (fls. 1/2), na qual alega que não se enquadra em
nenhuma das 111 vedações do art. 9° da Lei n. 9317, de 5 de dezembro de
1996, pois desenvolve cursos livres de Jazz, Ballet Clássico, Sapateado
Americano, Dança de Salão, Capoeira, Dança do Ventre, Manequim, Street
Dance e Flamenco, e em suas atividades não há qualquer imposição de órgão
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.327 - CSRF/1a Turma
Processo no 13820.000199/2006-68

governamental que exija habilitação profissional para sua atividade, os
instrutores não necessitam de cursos profissionalizantes. Alega ainda que;
conforme preceitua a Constituição Federal em seu art. 5o e parágrafos, a lei
não retroagirá se não for em beneficio do réu, mas, no presente caso, foi
penalizada duplamente com a situação excludente e com a retroatividade de
seus efeitos a 01/01/2002."
Os autos foram encaminhados à Delegacia de Julgamento, que, após analisar
os argumentos da impugnação, decidiu pelo indeferimento da solicitação, nos
termos da ementa transcrita adiante:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE —SIMPLES
Ano-calendário: 2002
ACADEMIA DE DANÇA. VEDAÇÃO.
As pessoas jurídicas que prestam serviço de ensino de dança não podem optar
pelo Simples.
Solicitação Indeferida.
Ciente do acórdão proferido pela DRJ, o contribuinte apresentou,
tempestivamente (AR — Fls. 23), R curso Voluntário, onde reitera suas
alegações.
É o relatório.

Como visto, a DRJ negou provimento à Manifestação de Inconformidade
apresentada (fls. 23 a 26), entendendo pela existência de vedação objetiva da atividade e
impossibilidade de retroação da norma. Inconformada, a ora Recorrente interpôs Recurso
Voluntário, em suma, trazendo as mesmas alegações de defesa, incluindo a retroatividade da
então novel permissão da Lei Complementar no 123/2006.

Por sua vez, a C. Turma Ordinária a quo deu provimento ao Recurso Voluntário
da Contribuinte, por meio do v. Acórdão recorrido, entendendo pela retroação dos efeitos, para
fins de permanência e migração do SIMPLES das academias de dança, nos termos da Lei
Complementar no 123/2006 e do art. 106 do CTN.

Intimada, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional não opôs Embargos de
Declaração, interpondo diretamente o Recurso Especial sob apreço, demonstrando a existência
de dissídio jurisprudencial nesse E. CARF sobre a impossibilidade de retroação dos efeitos da
Lei Complementar no 123/2006 e a indevida aplicação do art. 106 do CTN para essa opção por
regimes simplificados.

Processado o Recurso Especial, este teve seguimento determinado através do r.
Despacho de Admissibilidade de fls. 70 a 72, concluindo pela caracterização da divergência
jurisprudencial, sendo conferido à Contribuinte direito a Contrarrazões, devidamente
apresentadas às (fls. 76 a 82).
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.327 - CSRF/1a Turma
Processo no 13820.000199/2006-68

Contudo, a I. Relatora original do feito, por meio de r. Despacho de Saneamento
(fls. 85 a 86) observou que um dos v. Acórdãos paradigmas apresentados, que tratava de matéria
específica, não fora apreciado. Em razão disso, foi proferido o r. Despacho de Admissibilidade
complementar de fls. 89 a 91, igualmente reconhecendo a divergência estampada em tal outro
precedente.

Cientificada, a Contribuinte não apresentou novas Contrarrazões.

Em seguida, em face da renúncia da I. Relatora original, o processo foi sorteado
para este Conselheiro relatar e votar.

É o relatório.

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.327 - CSRF/1a Turma
Processo no 13820.000199/2006-68

Voto
Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, Relator.

Admissibilidade

Inicialmente, atesta-se a tempestividade do Recurso Especial da Fazenda
Nacional. Considerando a data de sua interposição, seu conhecimento está sujeito à hipótese
regida pelo art. 67 do Anexo II do RICARF, instituído pela Portaria no 256/2009 e posteriores
alterações.

Nas Contrarrazões apresentadas, a Recorrida pugna que o Recurso Especial, não
deveria ter sido aceito, visto que, os paradigmas mencionados, e juntados, para dar suporte ao
mesmo, pela Recorrente, Fazenda Nacional, inicialmente, por fazer uso da analogia, o que não
é permitido pelas Leis Tributárias, inclusive por se tratar de um princípio fundamental de direito
tributário, nas relações, fisco-contribuinte, e, em segundo lugar, tais paradigmas, são de
julgados que antecedem a promulgação da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006,
com entrada em vigor em 01 de julho de 2007, a qual deu nova redação e novo entendimento na
aceitação das pessoas jurídicas para inscrição no Simples Nacional (artigo 16, parágrafo 4o.).

Pois bem, frise-se que a manobra recursal, de cunho processual, da Fazenda
Nacional não se confunde com analogia, muito sua hipótese específica no âmbito tributário,
prevista no art. 108 do CTN. E ainda que os precedentes não tratem especificamente da Lei
Complementar no 123/2006 – conforme corretamente observou a Contribuinte – todos versam
sobre a retroatividade de novas Leis que afastam vedação para opção ao SIMPLES.

Diante disso, entende esse Conselheiro que existe similitude fática suficiente entre
as demandas, a presente e aquelas julgadas nos paradigmas, assim como o tema, propriamente de
Direito, a ser apreciado, é o mesmo (impossibilidade de retroação de Lei que permite a opção
pelo SIMPLES de empresa que desenvolve atividade antes vedada).

Frise-se que a própria Súmula CARF no 811, que institucionalmente pacificou a
matéria no âmbito deste E. CARF, no seu enunciado, não faz diferenciação entre Leis
específicas quando estabelece a impossibilidade de retroação, sendo que seus precedentes
formadores versaram sobre as mais diversas normas inseridas no sistema tributário, todas
afastando vedações anteriores de desenvolvimento de atividades para a adesão ao SIMPLES.

1 Súmula CARF no 81
É vedada a aplicação retroativa de lei que admite atividade anteriormente impeditiva ao ingresso na sistemática do
Simples.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.327 - CSRF/1a Turma
Processo no 13820.000199/2006-68

Mais ainda: boa parte da fundamentação jurídico-legislativa do v. Acórdão
recorrido deu-se no art. 106 do CTN (regra de vasto alcance e alta hierarquia kelseniana),
dispositivo este tratado expressa e literalmente nos v. Acórdãos no 105-14110 e no 101-94931 –
ambos apreciados e acatados no r. Despacho Decisório prolatado antes da apresentação de
Contrarrazões.

Posto isso, não existe, aqui, empecilho para o conhecimento do Recurso Especial
fazendário.

Arrimado também na hipótese autorizadora do §1o do art. 50 da Lei no 9.784/99,
entende-se por conhecer do Apelo interposto, nos termos dos r. Despachos de Admissibilidade de
fls. 76 a 82 e 89 a 91.

Mérito

A matéria sob julgamento é de delimitação muito clara: a impossibilidade de se
dar efeito retroativo à Lei que afaste vedação de atividade para a opção pelo SIMPLES e a
inaplicabilidade do art. 106 do CTN para tal tema.

A matéria de Direito é apenas uma: a possibilidade ou não de retroação de Lei que
amplia o rol de atividades permitidas, desenvolvidas pelas empresas, para fins de opção pelo
SIMPLES. A adoção do art. 106 do CTN é apenas um dos fundamentos envolvidos em tal
debate.

No v. Acórdão recorrido, como já citado, entendeu-se que uma leitura do art. 16,
§4o, da Lei Complementar no 123/06, em conjunto com o art. 18 da Resolução CGSN n°. 04, de
30/05/07, à luz da prescrição do art. 106, inciso II, alínea “a” do CTN, conduziria à conclusão de
que há que se reconhecer a aplicação retroativa benéfica do disposto no art. 17, §1°, XX da LC
n° 123/06, permitindo a opção de escolas de dança pelo SIMPLES Nacional.

Ocorre, diante de tais circunstâncias e do claro posicionamento adotado no v.
Acórdão recorrido, entende-se não haver qualquer margem de dúvida de que tal matéria é objeto
de entendimento sumular deste E. CARF.

Desse modo, não há qualquer necessidade de maior aprofundamento ou
elucubrações sobre o tema, em face da mandatória aplicação da Súmula CARF no 81, que assim
reza:

É vedada a aplicação retroativa de lei que admite atividade anteriormente
impeditiva ao ingresso na sistemática do Simples.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.327 - CSRF/1a Turma
Processo no 13820.000199/2006-68

Analisando os precedentes que erigiram a Súmula CARF no 81, mostra-se
procedente a invocação promovida pela Fazenda Nacional, sendo inquestionável a conclusão de
sua aplicação ao presente caso.

Os diversos Julgados precedentes que embasam tal entendimento consolidado
deste E. CARF trataram de casos em que os contribuintes, à época dos fatos apurados e
pertinentes, encontravam vedação para o ingresso ou permanência no SIMPLES, nos termos da
Lei no 9.317/96, pleiteando a aplicação retroativa de novas Leis, as quais ampliaram as hipóteses
de permissão para a inclusão. Como se verifica no enunciado, as demandas foram julgadas
desfavoravelmente à pretensão de retroatividade – independentemente de qual Lei estava se
verificando a retroação.

Frise-se que o ADE referente a presente demanda foi emitido ainda em 2003,
muito antes da promulgação da Lei Complementar no 123/2006.

Posto isso, inclusive diante do dever de observância do Regimento Interno desse
E. Tribunal Administrativo, merece provimento o Recurso Especial fazendário, para reformar o
v. Acórdão recorrido, mostrando-se devida a exclusão da Contribuinte do SIMPLES. Contudo,
verifica-se que existem matérias de Recurso Voluntário que não foram apreciadas e ficaram
prejudicadas em razão do reconhecimento da retroatividade – agora reformado.

Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Especial da
Fazenda Nacional, para reformar o v. Acórdão no 3803-00.055, mantendo a exclusão da
Contribuinte do SIMPLES, nos termos do Ato Declaratório Executivo no 475.322/2003, devendo
os autos retornarem às C. Turmas Ordinárias da 1a Seção desse E. CARF, para a prolatação de
novo Acórdão complementar, apreciando as matérias de Recurso Voluntário, antes prejudicadas.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital